Tribunal: STF
Processo: HC 256064
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.144.260/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime do art. 19 da Lei nº 7.492, de 1986 (crime contra o sistema financeiro), por duas vezes, em concurso material, com a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.



    3. O Tribunal de origem, ao julgar apelação da defesa, reconheceu a continuidade delitiva, redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias multa. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, foi dado provimento ao recurso especial do Ministério Público para afastar a continuidade delitiva, restabelecendo-se a pena imposta em primeira instância. Não foi dado provimento a agravo regimental protocolado pela defesa em face desse pronunciamento.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes praticados pelo paciente, destacando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 71 do Código Penal. Argumenta que, embora o intervalo entre os delitos ultrapasse 30 dias, a jurisprudência do STJ admite exceções quando houver vínculo entre as condutas, como no caso concreto, em que os crimes foram cometidos com modus operandi semelhante e finalidade comum. Ressalta que o TRF3 reconheceu devidamente a continuidade com base nas provas, e que a decisão do STJ, ao afastá-la com base exclusivamente no critério temporal, violou os princípios da legalidade e da individualização da pena, além de incorrer em indevido reexame de provas.



    6. Pretende o reconhecimento da continuidade delitiva.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Superior Tribunal de Tribunal, ao afastar a continuidade delitiva, fez ver o seguinte:



    “A Corte federal de origem reconheceu a continuidade delitiva nestes termos (fls. 924-927, grifei):



    ‘Conforme a denúncia, o primeiro crime foi praticado em 01/02/2012, enquanto o segundo foi perpetrado em 13/04/2013.



     E, não obstante o intervalo de pouco mais de um ano, o caso dos autos apresenta particularidade que entendo que autoriza a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva com relação a essas duas condutas. 



    De fato, sem olvidar da orientação sedimentada no eg. STJ, no sentido de que o espaçamento temporal superior a trinta dias inviabiliza, em regra, a configuração da continuidade delitiva, é cediço, por outro lado, que referido parâmetro não é absoluto. 



    Com efeito, em situações particulares, como a dos autos em que comprovadas duas práticas delitivas em situações análogas, "é admissível o reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal se superado referido prazo, máxime quando demonstrada excepcional vinculação entre as condutas delitivas" (AgRg no R Esp 1801429/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019 22/08/2019 , D Je ). 



    Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ: 



    [...] 



    Dessa forma, reconheço a continuidade delitiva.’



    Ao assim decidir, sem particularizar qualquer circunstância do caso concreto a justificar a continuidade delitiva, o Tribunal o fez em rota de colisão com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de não ser possível o reconhecimento da continuidade delitiva nos casos em que o intervalo entre os crimes é superior a trinta dias. 



    A propósito: 



    ‘[...] 9. Quanto à continuidade delitiva, os crimes ocorreram nas datas de , , e , o que afasta 17/11/2011 14/02/2012 14/05/2012 19/02/2013 o lapso temporal de 30 dias entre uma conduta e outra, critério temporal adotado como referência por esta Corte Superior. 



    [...]



     11. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp n. 2.605.666/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJEN de ). 4/2/2025 13/2/2025’ 



    Ainda nesse mesmo sentido, o AgRg no HC n. 961.655/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , DJEN de . 17/12/2024 30/12/2024.



     Dessa forma, a continuidade delitiva deve ser excluída, devendo ser restabelecida as penas impostas pelo julgador de primeiro grau (fls. 760-762).” (e-doc. 4, p. 506-507; grifos nossos).



    8. Nesse contexto, ausente identidade das circunstâncias de tempo — diante do intervalo superior a um ano entre as condutas, ultrapassando o limite de 30 dias adotado pela jurisprudência —, não há ilegalidade a ser sanada. A conclusão firmada pelo STJ encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a configuração do crime continuado exige, além da identidade de espécie entre os delitos, a presença concomitante de um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi, entre outros) e de um elemento subjetivo (unidade de desígnios). Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. A continuidade delitiva pressupõe a prática de um ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução a indicarem serem as condutas subsequentes continuação da primeira, o que não ocorre quando verificada atuação em período dilatado.”



    (HC nº 135.174/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/06/2018, p. 12/09/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ESPAÇO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS ENTRE OS DELITOS. MAJORAÇÃO DA PENA PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE CRIMES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA DELITO E DAS DATAS EM QUE TERIAM SIDO PRATICADOS, A DEMANDAR REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRÁTICA DELITUOSA QUE PERDUROU POR OITO ANOS. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE AUMENTO DA REPRIMENDA EM APENAS UM SEXTO. 1. Havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva. Precedentes. No caso, a ausência de descrição pormenorizada de cada um dos crimes imputados ao paciente, bem assim da indicação segura das datas em que teriam sido praticados, inviabilizam a aferição dos requisitos exigidos no artigo 71 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que "[u]ma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, o critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas" [HC n. 83.632, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23.4.04]. 3. Apesar de a sentença e o acórdão do julgamento da apelação não terem indicado a quantidade de crimes, a continuidade delitiva perdurou por oito anos, o que impossibilita a exasperação da reprimenda em apenas um sexto e, daí, o reconhecimento do direito à pena alternativa ou ao sursis. Ordem denegada.”



    (HC nº 95.415/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 25/11/2008, p. 20/03/2009; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada.”



    (HC nº 109.730/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/10/2012, p. 29/10/2012; grifos nossos).



    “Penal. Habeas corpus. Dois crimes de roubo praticados com intervalo de 45 dias. Continuidade delitiva. Inexistência. Habitualidade ou reiteração criminosa. 1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. 2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias. 3. É assente na doutrina que não há “como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993. 5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da continuidade delitiva, consoante reiteradamente vem decidindo esta Corte: HC 74.066/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de 11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 15/08/2008; e HC 94.970, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 28/11/2008. 6. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 107.636/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 21/03/2012; grifos acrescidos).



    “Crime continuado: não reconhecimento integral, dado o intervalo superior a 30 dias entre alguns dos seis roubos praticados durante cerca de quatro meses: critério jurisprudencial que, em si mesmo, não e ilegal nem incompatível com a concepção objetiva do Código, não se tendo logrado demonstrar que sua aplicação, nas circunstancias do caso, desnaturaria a definição legal do crime continuado.”



    (HC nº 69.305/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 28/04/1992, p. 05/06/1992; grifos acrescidos).



    9. Por fim, a alegação de que a decisão impugnada teria realizado indevido reexame de fatos e provas, em desrespeito ao Verbete nº 7 da Súmula do STJ, no âmbito de recurso especial não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. Como é pacífico na jurisprudência, não compete a esta Suprema Corte examinar, por meio de habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência de outros tribunais, uma vez que essa ação constitucional tem por finalidade exclusiva a tutela da liberdade de locomoção, quando efetivamente ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator